Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR DEPENDENTE. FILHOS EM COMUM. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CONSORTES. IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.486/2002. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança constitui ação de natureza sumária destinado a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória, e desde que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data.

2. De acordo com o artigo 3o, inciso XIV, da Lei no 10.483/2002, o auxílio-moradia constitui direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes. Quando existirem dependentes, o valor do auxílio-moradia é pago de forma majorada pela Corporação, nos termos a que alude a Lei 10.483/2002, exceto na hipótese de militares casados, quando será pago o valor minorado a um deles e majorado ao outro.

3. Na espécie, o impetrante deixou de acostar aos autos prova documental pré-constituída capaz de comprovar a existência de dependentes para fins de obtenção do auxílio-moradia majorado, além de existir noticia de que sua esposa, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, também recebia o referido benefício. Boa-fé afastada.

4. As alegações articuladas pelo impetrante de que constitui pratica comum incluir, no ato da posse, genitores, cônjuges e filhos na qualidade de dependentes, não legitima a percepção do auxílio-moradia majorado em descompasso com a legislação.

5. A despeito das informações prestadas pela autoridade coatora, as quais foram endossadas pelo impetrante, não se trata de nova interpretação da legislação, conforme demonstra o Parecer n. 1.638/2010-PROPES/PGDF (Processo n. 053.001.004/2010), exarado em 2010, e ratificado em 2016, através do Parecer n. 705/2016-PRCON/PGDF (Processo n. 054.001.683-2016), após consulta realizada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal.

6. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.